Tribunal: TJDFT
Processo: 0726579-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0726579-74.2020.8.07.0000 Agravante UNIMAN CONSTRUCOES EIRELI Agravado SHEILA AIRES CARTAXO GOMES Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMAN Construções EIRELI contra decisão proferida pelo juízo da 20a Vara Cível de Brasília (Id 67340633 do processo de referência), no cumprimento de sentença requerido por Sheila Aires Cartaxo Gomes em desfavor de Almir Filho Construções S.A., processo n. 0736213-62.2018.8.07.0001, que indeferiu a tutela de urgência requerida pela agravante em pedido incidental de tutela provisória de urgência cautelar, com fundamento em ter sido determinada a penhora de créditos, e não de faturamento da empresa individual, e não haver notícia de êxito da medida, porque não houve depósito. Em razões recursais, a agravante requereu, em suma, a antecipação da tutela recursal, para serem sustados os efeitos da penhora dos créditos nos contratos celebrados ou, subsidiariamente, para restringir a constrição judicial a 10% (dez por cento) dos valores. No mérito, pugnou pelo o provimento do recurso, para a reforma da decisão agravada, de modo a determinar a suspensão dos efeitos da penhora atacada. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido por decisão unipessoal exarada por esta Relatora (Id 18573294). A parte agravada apresentou contraminuta ao agravo de instrumento (Id 19431353), na qual suscitou preliminar de ausência de interesse recursal e pleiteou a condenação da agravante por litigância de má-fé. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso. A agravante interpôs agravo interno contra a decisão unipessoal desta Relatora que indeferiu seu pedido liminar (Id 19465460). A agravada apresentou contraminuta ao agravo interno (Id 20269192), arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso em razão da ocorrência de supressão de instância e de ausência de impugnação específica na contraminuta do agravo interno e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso. No despacho de Id 20668618, determinei a intimação da agravante para manifestação sobre as preliminares e alegações constantes nas contraminutas apresentadas pela parte agravada. A agravante, então, apresentou pedido de desistência dos recursos (Id 21555234). É o relatório do necessário. Decido. O art. 998 do CPC[1] prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do Relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. À vista do exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA manifestada pela agravante na petição de Id 21555234, com base no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do RITJDFT. Custas, se houver, deverão ser pagas pela agravante. Após, preclusa a presente decisão, proceda a Secretaria às providências necessárias ao arquivamento do presente feito. Brasília, 28 de novembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.